Tribunal: TJSP
Processo: 2272606-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que em sede de cumprimento de sentença deixou de reconhecer a prescrição da obrigação. Descabimento. A prescrição é matéria de mérito e poderia/deveria ter sido deduzida em qualquer momento do processo, durante a fase de instrução. Descabida, no entanto, após a formação do título executivo, a tentativa de desconstituição sob o argumento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que em sede de cumprimento de sentença deixou de reconhecer a prescrição da obrigação. Descabimento. A prescrição é matéria de mérito e poderia/deveria ter sido deduzida em qualquer momento do processo, durante a fase de instrução. Descabida, no entanto, após a formação do título executivo, a tentativa de desconstituição sob o argumento de que a obrigação estaria prescrita. Eventual desconstituição do título deverá ser pleiteada em ação própria, se o caso.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272606-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LAURA
HELENA MARQUES ROCHA, é agravada ANDRESA TORRES BERTACHINI
DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272606-13.2020.8.26.0000 -Voto no 38804 SCT
2
VOTO No: 38804
Comarca: São Paulo
AGTE: Laura Helena Marques Rocha
AGDA: Andresa Torres Bertachini de Azevedo
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que em sede de
cumprimento de sentença deixou de reconhecer a prescrição
da obrigação. Descabimento. A prescrição é matéria de
mérito e poderia/deveria ter sido deduzida em qualquer
momento do processo, durante a fase de instrução.
Descabida, no entanto, após a formação do título executivo,
a tentativa de desconstituição sob o argumento de que a
obrigação estaria prescrita. Eventual desconstituição do
título deverá ser pleiteada em ação própria, se o caso.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 28 que em sede de
cumprimento de sentença deixou de reconhecer a prescrição da obrigação.
Sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública e pode
ser alegada em qualquer fase ou grau de jurisdição.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e posterior
reversão da decisão.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
A prescrição é matéria de mérito e poderia/deveria ter sido
deduzida em qualquer momento do processo, durante a fase de instrução.
Descabida, no entanto, após a formação do título executivo, a
tentativa de desconstituição sob o argumento de que a obrigação estaria prescrita.
Irretorquível a decisão agravada ao pontuar: “Noto que em
momento algum na fase de conhecimento a executada defendeu a tese da prescrição.
Formado o título executivo judicial, não lhe é mais possível fazê-lo, sendo manifesta
a preclusão da questão (ainda que se trate de matéria de ordem pública, como
mencionado, deveria ter sido desenvolvida antes da sentença. Depois dela,
reiniciaram-se todos os prazos, não mais sendo possível discutir o que se passou em
momento anterior como pretentido)”.
Eventual desconstituição do título deverá ser pleiteada em
ação própria, se o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272606-13.2020.8.26.0000 -Voto no 38804 SCT
3
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator